Tribunal: STF
Processo: HC 271896
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maryelen Poiani Coelho contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 27).
Consta dos autos que a paciente foi presa cautelarmente em 21/10/2025, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas, tendo o Juízo de primeiro grau indeferido o pedido de prisão domiciliar.
Neste writ, a defesa sustenta que a paciente é mãe de uma criança de 2 anos, ainda em amamentação, e que, nos termos do HC Coletivo n. 143.641, a necessidade dos cuidados maternos é presumida, razão pela qual deve ser concedida prisão domiciliar.
Aponta que a corré Talita Leite Ferreira da Silva obteve prisão domiciliar para cuidar de seu filho e está em situação análoga à da paciente, sendo imperiosa a aplicação da extensão do benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 
Assevera que o Juízo de primeiro grau deixou de fazer a reavaliação periódica da custódia cautelar, determinada no art. 316, parágrafo único, do CPP, e que a medida extrema não pode ser mantida de forma automática. 
Aduz que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e também de contemporaneidade, uma vez que as movimentações financeiras narradas na denúncia ocorreram em 2024. 
Salienta, por fim, as condições pessoais favoráveis da paciente. 
Requer, ao final, em liminar e no mérito, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“(...)
As instâncias de origem enfatizaram que a paciente está sendo acusada de integrar organização criminosa dedicada à prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o mesmo fim, lavagem de capitais e corrupção ativa. Destacaram que as atividades desse grupo se espalham por diversas cidades do Paraná e de estados vizinhos. 
Salientaram que a paciente é acusada de movimentar, entre abril e julho de 2024, o montante de R$ 500.130,00 (quinhentos mil, cento e trinta reais) e de fazer operações financeiras atípicas e usualmente empregadas para ocultar e dissimular valores. Pontuaram que os "elementos constantes dos autos indicam, ao menos em cognição sumária, que MARYELEN mantém vínculos financeiros recorrentes com outros integrantes da organização, participando de operações voltadas à movimentação e dissimulação de ativos" (e-STJ fl. 317). 
Assim, concluíram haver indícios de que ela exercia função estratégica e atuava de forma frequente e coordenada no núcleo financeiro de uma organização criminosa estruturada e hierarquizada.
Segundo as instâncias antecedentes, ainda, a necessidade de cautela máxima advém da suspeita de que os membros desse grupo têm grande mobilidade territorial e financeira, o que eleva o risco de ocultação de valores ilícitos e de evasão dos seus membros. 
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadrase no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 
Ademais, a negativa da prisão domiciliar à ré teve como lastro o fato de que ela tem relevante papel na organização criminosa complexa, estruturada e de grande capacidade financeira, tendo movimentado vultuosa quantia em favor do grupo criminoso, bem como porque não foi comprovado o desamparo da criança que, ao que parece, está sob os cuidados do genitor e da avó materna (e-STJ fl. 325), fundamentos estes suficientes e idôneos para o indeferimento do pleito de prisão domiciliar. 
Com efeito, o "benefício da prisão domiciliar, previsto no art. 318, V, do CPP, não é automático e deve ser avaliado em cada caso concreto, sendo afastado quando há risco de reiteração delitiva, grave ameaça à ordem pública ou envolvimento em organização criminosa, conforme precedentes do STJ e do STF" (AgRg no HC n. 908.698/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).
(...)
De igual forma, as circunstâncias que envolvem os fatos ora examinados, diante da exaustiva fundamentação apresentada pelas instâncias de origem e aqui confirmada como válida e idônea, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
No que se relaciona à contemporaneidade da medida cautelar, o colegiado de origem consignou que (e-STJ fl. 323): 
A alegação de ausência de contemporaneidade não merece acolhimento, pois a contemporaneidade exigida para a prisão preventiva refere-se aos fundamentos que a justificam, e não, necessariamente, ao momento exato da prática dos fatos delituosos. Em se tratando de imputação relacionada à atuação em organização criminosa, cuja natureza é, em regra, permanente ou continuada, a persistência dos indícios de envolvimento e a atualidade dos riscos decorrentes da liberdade do agente são suficientes para legitimar a medida, sobretudo quando a prisão é decretada tão logo esclarecido o papel atribuído ao investigado no curso das apurações. No caso concreto, a imposição da prisão preventiva, voltada à garantia da ordem pública e à preservação da instrução criminal, encontra amparo na gravidade concreta das infrações imputadas, supostamente perpetradas no contexto de organização criminosa complexa, estruturada e detentora de elevada capacidade financeira. Tal circunstância revela que o risco de reiteração delitiva permanece atual, circunstância que confere adequação e atualidade aos fundamentos que embasam a medida constritiva.
Nesse contexto, de fato, não há se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos e do decreto preventivo, porquanto os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação policial, com suporte em quebra do sigilo financeiro dos envolvidos, tendo sido formulada a representação pela custódia preventiva tão logo concluída esta etapa da investigação policial, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema.
(...)
Ainda que assim não fosse, "[s]obre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 'a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021 )' (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022, sublinhei). 
Por fim, quanto à arguida ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP e ao pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida em favor da corré Talita Leite Ferreira da Silva, tem-se que essas teses não foram debatidas pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”. (e-doc. 27, p. 10-24, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ainda que superado esse óbice, nota-se que a negativa da prisão domiciliar à paciente pelas instâncias ordinárias “teve como lastro o fato de que ela tem relevante papel na organização criminosa complexa, estruturada e de grande capacidade financeira, tendo movimentado vultuosa quantia em favor do grupo criminoso, bem como porque não foi comprovado o desamparo da criança que, ao que parece, está sob os cuidados do genitor e da avó materna (e-STJ fl. 325), fundamentos estes suficientes e idôneos para o indeferimento do pleito de prisão domiciliar”. 
Desse modo, para o acolhimento da tese defensiva, além do debate da matéria nas instâncias ordinárias, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo da criança, o que não foi demonstrado nos autos. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 
É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Por último, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente